Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-15.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (EMBARGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ANDREIA NEVES DE SOUZA - CPF: 011.213.861-64 (EMBARGANTE), CRISTIANO DO CARMO MOURA - CPF: 051.351.166-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA NO PERÍODO DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE POSSE DOS REQUERIDOS –

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACORDÃO INTEGRADO.

Verificada a omissão do acórdão decorrente da falta de majoração da verba honorária, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, possível sanar o vício e proceder à devida majoração.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, com o é no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Andreia Neves de Souza e Cristiano do Carmo Moura
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA NO PERÍODO DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE POSSE DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)

O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Na hipótese, demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que a efetiva entrega das chaves e a imissão na posse da unidade residencial, se deu após o período de cobrança ora discutido, resta reconhecida a ausência de responsabilidade dos requeridos pelo pagamento dos débitos.

Embargos
(Id. 246755186): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 248909154): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada, para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

A sentença ao julgar improcedente a Ação de Cobrança, condenou aparte autora, aqui embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

O acórdão ao negar provimento à apelação interposta pelo autor, realmente deixou de majorar os honorários advocatícios. Logo, resta mesmo verificada a omissão.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, considerou que:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Assim, considerando que desprovido o apelo interposto pelo autor, ora embargado, e os trabalhos adicionais em grau de recurso, tem-se por suficiente a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento
para estes Embargos de Declaração, a fim de majorar, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024